Tribunal: STF
Processo: HC 263298
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas. Desclassificação. Revolvimento de fatos e provas. Ilegalidade manifesta: inocorrência.  Negativa de provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por Luan Morais de Lima contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita, ante o trânsito em julgado da condenação e por demandar revolvimento fático-probatório. O agravante sustenta que a impetração não objetivava o reexame das provas, mas, sim, a revaloração jurídica, afirmando ausência de provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas. Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo Colegiado.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para revaloração jurídica de fatos já reconhecidos pelas instâncias ordinárias e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na condenação do agravante por tráfico de drogas, apta a justificar o acolhimento da ordem de ofício.

    III. Razões de decidir

    3. O habeas corpus não se presta à revaloração de fatos e provas, sendo remédio processual inadequado quando utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

    4. A condenação do agravante foi fundada em acervo probatório robusto, incluindo prisão em flagrante, denúncias anteriores sobre tráfico no local, depoimentos de policiais e confissão informal do réu, o que afasta a alegação de ausência de provas.

    5. A pretensão de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria imersão no conjunto fático-probatório, providência vedada na via eleita.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.